Tribunal: TJES
Processo: 5000017-21.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-21.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR CAETANO DA COSTA
RECORRIDO: DIONISIO PEREIRA DE CASTILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000017-21.2021.8.08.0032

RECORRENTE: PAULO CEZAR CAETANO DA COSTA

RECORRIDOS (AS): DIONISIO PEREIRA DE CASTILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE DANOS MORAIS
. COMETIMENTO DO CRIME DE CALÚNIA NÃO COMPROVADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA FINS DE DIREITO CIVIL. SUPOSTA INVASÃO DE TERRENO LIMÍTROFE. SITUAÇÃO ADVERSA DO COTIDIANO QUE NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS em virtude do cometimento do crime de calúnia, ajuizada por PAULO CEZAR CAETANO DA COSTA, ora Recorrente, em face de DIONISIO PEREIRA DE CASTILHO, ora Recorrido.

Em síntese, narra a parte Autora/Recorrente que o Recorrido tem espalhando notícias difamatórias em seu desfavor, ofendendo assim sua honra e boa fama, acusando-o entre outras coisas, de ter invadido seu terreno com uma cerca (divisória) e depois, sem a tomada de qualquer providência prévia como a solicitação de uma medição da terra limítrofe, alega por ilícita a realização de boletim de ocorrência policial (BU nº 43543880) na qual lhe imputa crime inexistente (de invasão em terreno limítrofe), o que, segundo o Recorrente, afetou sua vida social perante à comunidade.

Diante disso, maneja a presente demanda e requer indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

O Recorrido apresentou contestação (Id 6013832), requerendo a improcedência dos pedidos autorais, sob a alegação de que o simples registro da ocorrência para fins de direito civil não é suficiente para ensejar a indenização pretendida na inicial, haja vista a ausência de instauração de qualquer Inquérito Policial ou mesmo uma possível ação penal em desfavor do Autor pelos fatos registrados no Boletim Unificado Nº 43543880, do mesmo modo que o Recorrente não demonstrou os danos que sofreu em razão do referido registro.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 6013891), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença, ao passo que devo acolher os

pedidos gizados na exordial.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e
desacolho os pedidos arvorados
. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 6013894). Em suas razões, requer a procedência do pedido de danos morais em razão das calúnias proferidas pelo Recorrido, não apenas veiculadas no boletim policial referente a suposta invasão de terra, mas também ao fato de ter perdido a presidência da associação de moradores de Água Limpa e o cargo (de confiança do padre), de ministro da igreja católica, o que, segundo o Recorrente, restou devidamente comprovado com os depoimentos das testemunhas ouvidos em Juízo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6013900)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas ao dispor:

Art. 5º .

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

(...)

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de
transtornos ou dissabores da relação jurídica civil, como a discutida no presente caso.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária
. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

Deste modo, não se pode
rebaixar a proteção constitucional à moral ao nível de reações passageiras, confundindo o dano moral com aborrecimentos triviais que, por mais desagradáveis que pareçam, não ofendem a honra ou atingem o patrimônio do cidadão.

Nessa linha, entendo que a situação experimentada pelo Recorrente caracteriza-se como mero aborrecimento do cotidiano,
não atingindo a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato adverso da vida e, portanto, não tem o condão de repercutir profundamente ou alterar o aspecto psicológico ou emocional do Recorrente.

Nesta esteira, coaduno com a posição firmada pelo C. STJ, de que são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Ademais, a prova testemunhal colhida pelo Juízo
a quo
não comprovou o dano moral pleiteado, sendo a meu ver, apenas

um desdobramento do imbróglio da relação civil vivida entre as partes, oriunda do boletim de ocorrência (Id 6013807) registrado pelo Recorrido, ora Requerido, perante a autoridade policial para fins de direito civil, mais precisamente para se resguardar em um eventual litígio acerca da divisão e demarcação de terras, diante da construção de cerca divisória entre imóveis rurais.

Neste sentido, irretocável a r.sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual utilizo como razão de decidir, destaco:

(...)

Decerto,
colhe-se da prova testemunhal a existência de “rumores” e “boatos”, em razão da discordância entre a divisão das propriedades limítrofes, os quais por si só, não configuram a ato de caluniar, que é a falsa imputação de crime.
Na situação telada, inclusive o enquadramento da conduta imputada ao requerido foi unilateralmente concebido pelo requerente, e o quadro que se vislumbra, melhor se adéqua a uma contenda de natureza cível ente as partes, e naquele âmbito deverá ser resolvida por meio da ação real cabível.

Outrossim, dos termos do BO acostado à inicial (id 5602776), infere-se, tão somente, a notícia de ter sido erigida cerca divisória na propriedade do noticiante, ora demandado,
não se verificando o dolo em imputar ilícito penal.

Apesar da insurgência do requerente acerca do proceder do réu, com o acionamento do serviço policial e consequente lavratura do Boletim de Ocorrência, não descortina-se um cenário de má-fé, ao menos nada foi comprovado nesse sentido.
Renovo, trata-se de lide com feições cíveis, ao passo que senão foram suficientemente delineados os fatos ensejadores da cumulação objetiva indenizatória, a rejeição do pleito é medida que se impõe.

(...).

Assim, em análise ao conjunto probatório dos autos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa que possam ser imputados ao autor/Recorrente, capazes de justificar a indenização por danos morais. Portanto, o recurso da parte Autora não merece provimento.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)